Tribunal: TJPA
Processo: 0010566-65.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010566-65.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VIRGINIA MARIA MONTEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. PREJUDICIAL DE
PRESCRIÇÃO. BIENAL OU TRIENAL. NÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

II- Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida.

III- Considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível; contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso dos autos, não há qualquer incongruência no pedido, sendo perfeitamente possível. Preliminar rejeitada.

IV- Quanto a prescrição, já se encontra pacificado o entendimento de que nas ações de cobrança de qualquer natureza em face da Fazenda Pública, inclusive FGTS,
o prazo prescricional é o quinquenal
, contado a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

V- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

VI- Incidência de juros e correção monetária conforme os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo, Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

VII- Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, apenas para determinar que a condenação respeite a prescrição quinquenal. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por dever de ofício,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital,
nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por
VIRGINIA MARIA MONTEIRO DE SOUZA
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que foi contratada pelo Requerido como servidora temporária, na função de professora nível médio, em 02.01.1991, sendo dispensada em abril de 2009, permanecendo no cargo por mais de 18 (dezoito) anos, às margens da lei,
todavia, nunca teve depositado o FGTS do período trabalhado, pugnando pelo respectivo pagamento, além do pagamento do salário do mês de abril de 2009.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 17147491):

“(...)
Quanto ao pedido de recebimento do salário de abril/2009, o requerido, apesar de ter afirmado que a autora recebeu regularmente, nada produziu nos autos que comprove tal pagamento. Razão pela qual também merece deferimento o pedido.

Em relação ao recolhimento do INSS, nos próprios comprovantes de rendimentos juntados pela autora presume-se pelo repasse.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fulcro no art. 269,1, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento dos depósitos do FGTS a que a parte autora tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho em tela e ao pagamento do salário de abril2009, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de 1%. E extingo o processo com resolução de mérito.

No mais, tendo em vista que o autor é beneficiário da Justiça Gratuita e diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea g, da Lei n° 5.738/1993, deixo de condenar o Estado em despesas de sucumbência.

Condeno, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3° e 4° do CPC. (...)”

Irresignado, o
Estado do Pará

interpôs o presente recurso de apelação (id. 17147492).

Em suas razões, aduz a nulidade da sentença ante a falta de oportunidade para a produção de provas.

Argui inépcia da petição inicial, pois os pedidos e procedimento seriam incompatíveis com a Justiça Estadual.

Assevera que o direito pleiteado encontra-se manifestamente fulminado pelo instituto da prescrição bienal e caso não seja reconhecido o prazo prescricional bienal, deve-se aplicar a prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32.

No mérito, aponta a impossibilidade jurídica do pedido de pagamento de FGTS, em razão da ausência de previsão legal pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos.

Defende a constitucionalidade e legalidade das contratações de servidores públicos temporários.

Ultrapassada esta tese, pontua a impossibilidade de produção de efeitos de ato supostamente nulo decorrente de contratação indicada como irregular na inicial e a impossibilidade de condenação ao pagamento de qualquer parcela, seja de natureza civil, seja de natureza trabalhista.

Aduz ainda a impossibilidade de pagamento de FGTS diretamente ao autor e; a necessidade de reconhecimento do distinguishing em relação aos recentes entendimentos adotados pelos tribunais superiores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular ou reformar integralmente a sentença de piso, para julgar improcedente o pedido inicial.

O Ministério Público Estadual, por dever de ofício, também interpôs recurso de apelação (id. 17147498).

Em suas razões, aduz que o prazo prescricional a ser aplicado nas cobranças de FGTS é o quinquenal e que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, no sentido de restringir o depósito do FGTS às parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 17147504
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 17593664).

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos voluntários e da remessa necessária e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidores temporários cujo contrato seja declarado nulo em razão de não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

Tanto o Estado do Pará como o Ministério Público Estadual (por dever de oficio), interpuseram recurso de apelação e para melhor didática do voto, os recursos serão analisados separadamente.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

PRELIMINARES

Em preliminar, o Apelante sustenta cerceamento de defesa, ante a falta de oportunidade de produzir provas, apontando a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, bem como a inépcia da inicial, aduzindo que os pedidos e procedimento são incompatíveis com a justiça estadual.

Todavia, as preliminares não merecem prosperar.

Quanto a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, compulsando os autos, constata-se que a autoridade de 1º grau entendeu pelo julgamento antecipado do processo, tendo em vista se tratar de matéria unicamente de direito, bem como que as provas produzidas nos autos eram suficientes para o seu convencimento, o que, evidentemente, não configura qualquer ilegalidade ou vício a ensejar nulidade da sentença monocrática.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para o julgamento do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15.
Circunstância dos autos em que a arguição preliminar é insubsistente. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA. Na ação possessória incumbe ao autor provar a ofensa à sua posse que é fato constitutivos do direito alegado; e ao réu produzir prova adversa àquela. Circunstância dos autos em que a prova desautoriza a procedência da ação; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70081426496, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. João Moreno Pomar, Julgado em 30/05/2019)

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM RETENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE, OBSERVADO O PERCENTUAL ARBITRADO PELO JULGADOR A QUO. SENTENÇA MANTIDA.
Preliminar. Cerceamento de defesa. Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional. Sendo assim, merece ser afastada a preliminar levantada.
Rescisão Contratual. Incontroverso nos autos que a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores. Retenção de valores pela rescisão. Previsão contratual. Em caso de rescisão contratual por opção do contratante é correta a devolução dos valores, mas com o desconto a título de cláusula penal de até o limite de 25%, dos valores efetivamente pagos pela parte compradora que não se mostra abusiva. Caso. Abusividade constatada no presente caso, uma vez que o contrato previa a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato. Percentual mantido, todavia, sobre o valor efetivamente pago. Sentença correta no tópico. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080632540, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Giovanni Conti, Julgado em 28/03/2019)”

Com relação a inépcia da inicial, também não lhe assiste razão.

Considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível; contiver pedidos incompatíveis entre si.

A autora informou na inicial que foi contratada como servidora temporária para função de professora nível médio, durante o período de 02/01/1991 a abril/2009, requerendo desse período os valores referentes ao FGTS, de forma que se pode concluir que este é o período em que pugna pelo pagamento dos valores referentes ao FGTS, não havendo qualquer incongruência no pedido, sendo perfeitamente possível o pedido de levantamento do FGTS para os servidores temporários que tenham seus contratos de trabalhados declarados nulos, o que melhor se analisará no mérito da apelação.

Por tais razões, rejeito as preliminares.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Apelante defende que o direito pleiteado pela parte autora teria sido atingido pela prescrição bienal ou trienal e ainda que não for acolhida tais prazos prescricionais, aduz que deve ser observada a prescrição quinquenal.

Nesse ponto, o recurso merece provimento.

Isto porque, já se encontra pacificado o entendimento de que nas ações de cobrança de qualquer natureza em face da Fazenda Pública, inclusive FGTS, o prazo prescricional é o quinquenal, contado a partir do ajuizamento da ação.

Todavia, o
decisum
de piso condenou o Ente Público a pagar a autora os valores relativos aos depósitos de FGTS de todo o período trabalhado. A Parte dispositiva da sentença foi lavrada nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fulcro no art. 269,1, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento dos depósitos do FGTS a que a parte autora tinha direito durante a vigência do contrato de trabalho em tela e ao pagamento do salário de abril2009, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de 1%. E extingo o processo com resolução de mérito. (...)”

Pela leitura do trecho transcrito, constata-se um equívoco no julgado com relação ao prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça é uníssono a respeito da matéria, firmando entendimento de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive FGTS, em face da Fazenda Pública, o prazo a ser aplicado é quinquenal, em atenção ao disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Precedente da Súmula nº 85/STJ:

Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
negritei

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
'O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos'
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014)

Portanto, delimita-se os últimos cinco anos,
anteriores ao ajuizamento da ação, para o alcance da verba em questão
, não sendo possível a condenação do Ente Público ao pagamento da verba por todo o período laborado, indiscriminadamente.

No caso ora em análise,
constata-se que a autora fora dispensada em abril/2009, tendo ajuizada a presente ação de cobrança em 15.03.2010. Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional a ser considerado é a data do ajuizamento da ação, isto é, 15.03.2010.

MÉRITO

Adentrando no mérito, com relação ao direito de recebimento das verbas relativas ao FGTS, o tema foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão prolatada no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE.
Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre as diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Portanto, patente o direito da recorrida de perceber os valores relativos ao FGTS do período trabalhado, respeitada, todavia, a prescrição quinquenal.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Em relação aos consectários legais, fixo juros e correção monetária de
acordo com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo, Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Tendo em vista o provimento parcial do recurso de apelação do Estado do Pará, fica prejudicado o recurso interposto pelo Parquet.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará,

reformando a sentença de 1º grau apenas para determinar que

o pagamento dos depósitos de FGTS respeite a prescrição quinquenal adotada para a cobrança de verbas de qualquer natureza em face da Fazenda Pública, a contar do ajuizamento da ação, conforme a presente fundamentação, mantendo a sentença
a quo
em seus demais termos.

Fica prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

Belém, 25/06/2024